Tribunal: TJMT
Processo: 1012192-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012192-91.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Cédula de Crédito Bancário, Sustação/Alteração de Leilão, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), EDILSON NOGUEIRA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 581.413.401-15 (EMBARGADO), KELY CRISTINA DE SOUZA NOGUEIRA - CPF: 835.479.671-04 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), S E COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA EIRELI - CNPJ: 09.427.608/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO CARLOS DALCHIAVON - CPF: 000.824.831-16 (EMBARGANTE), LORENA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 110.366.936-27 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. OBJETO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMAS ESTRANHOS. QUESTÕES NÃO VENTILADAS NO RECURSO ORIGINÁRIO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PERDAS E DANOS. EVICÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por arrematante do imóvel, contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer a impenhorabilidade do bem de família, desconstituindo a penhora e impedindo o leilão. O embargante alega omissão no julgado por não ter se pronunciado sobre a nulidade processual pela ausência de sua intimação, sobre a indenização por perdas e danos e sobre a responsabilidade pela evicção.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão proferido padece de omissão ao deixar de analisar as questões de nulidade processual por ausência de intimação do arrematante, indenização por perdas e danos decorrentes da anulação da arrematação e responsabilidade pela evicção.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão no acórdão. As questões suscitadas pelo embargante (nulidade processual, indenização por perdas e danos e evicção) não foram objeto do agravo de instrumento original. O acórdão limitou-se a examinar a única matéria que lhe foi submetida: a impenhorabilidade do bem de família, nos termos da Lei no 8.009/90.

4. As alegações do embargante configuram inovação recursal, pois não foram ventiladas no recurso de agravo de instrumento, não havendo, portanto, dever de o tribunal se manifestar sobre elas. A função dos embargos de declaração é sanar vícios da decisão, e não ampliar o objeto do recurso para incluir questões não debatidas.

5. A irresignação manifestada pelo embargante com a decisão que anulou a arrematação de imóvel considerado bem de família, não encontra amparo nos vícios legais dos embargos de declaração, mas sim na tentativa de rediscussão do mérito da decisão, o que é inadmissível por esta via processual.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. A alegação de omissão em embargos de declaração, sobre questões que não foram objeto do recurso originário, configura inovação recursal e não autoriza a manifestação do tribunal, pois não há dever de o julgado se pronunciar sobre matérias estranhas à lide. 2. O reexame da matéria de mérito é inadmissível na via dos embargos de declaração, que se destinam a sanar omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Flávio Carlos Dalchiavon, contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel objeto da penhora, desconstituindo-se a constrição judicial e impedindo a realização do leilão designado, por se tratar de bem de família, nos termos do art. 1o da Lei n.8.009/90.

A embargante fundamenta os aclaratórios em suposta omissão (art. 1.022, I, CPC), notadamente quanto ao reconhecimento, pelo juízo
ad quem
, de alegadas omissões relativas à nulidade processual por ausência de intimação do arrematante, à indenização por perdas e danos decorrentes da anulação da arrematação e à responsabilidade pela evicção. (cf. Id. no 308293385 e 307946866).

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reconhecida a nulidade do acórdão por ausência de intimação, bem como para que se pronuncie sobre a indenização devida ao arrematante e sobre a responsabilidade pela evicção.

Contrarrazões em id. 308293385 e id. 307946866.

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC. Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como interessado na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni "é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara". Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, pretende-se o reconhecimento de alegadas omissões no acórdão embargado, especificamente quanto à nulidade processual por ausência de intimação do arrematante, à indenização por perdas e danos decorrentes da anulação da arrematação e à responsabilidade pela evicção.

Diante dos argumentos apresentados pelo embargante, não se verifica a existência de vícios legais na decisão colegiada ora combatida.

Com efeito, a parte embargante alega omissão quanto à nulidade processual por ausência de sua intimação, sustentando que "
após proferida a decisão monocrática, o processo seguiu sem a intimação prévia do arrematante
". Contudo, nesse aspecto, observa-se que tal questão não foi objeto do agravo de instrumento julgado por esta Câmara, cujo escopo limitou-se exclusivamente ao exame da impenhorabilidade do bem de família suscitada pelos agravantes originários.

Da mesma forma, quanto à alegada omissão sobre indenização por perdas e danos, verifica-se que o embargante sustenta que "
a decisão deixou de enfrentar questão essencial quanto à proteção dos direitos dos arrematantes, sobretudo no tocante à indenização por perdas e danos diante da anulação da arrematação
".

Entretanto, o acórdão embargado decidiu especificamente sobre a matéria que lhe foi submetida pelos recorrentes originários, qual seja, o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, nos termos do art. 1o da Lei n. 8.009/90. A questão indenizatória em favor do arrematante não integrava o objeto do recurso julgado, não havendo, portanto, omissão a ser sanada.

Relativamente à alegada omissão quanto à evicção, o embargante sustenta que o acórdão não se pronunciou sobre a responsabilidade prevista nos arts. 447 e 450, II, do Código Civil. Todavia, essa matéria igualmente não foi ventilada no agravo de instrumento originário, razão pela qual inexiste omissão no julgado embargado.

A irresignação manifestada pela embargante, embora compreensível diante da situação que lhe foi imposta pela decisão, não encontra amparo nos vícios legalmente previstos para os embargos de declaração, constituindo, em verdade, inovação recursal e tentativa de rediscussão do mérito da decisão, o que não se admite nesta via processual.

Conforme já assentado pela jurisprudência desta Corte "
os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão nem à atribuição de efeitos modificativos, salvo em caso de comprovada omissão, obscuridade, contradição ou erro material
" (N.U 0000739-58.2018.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025).

Cumpre destacar que o tribunal somente pode se pronunciar sobre as questões que lhe são submetidas pelas partes recorrentes, não havendo dever de decidir sobre matérias estranhas ao objeto do recurso. As questões suscitadas pelo embargante, conquanto possam ter relevância jurídica, não foram objeto de debate no agravo de instrumento, cujo mérito circunscreveu-se exclusivamente à impenhorabilidade do bem de família.

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração
, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025